Tribunal: TJES
Processo: 0000408-47.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000408-47.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA LOPES SIQUEIRA e outros

APELADO: GENESIO SOARES DIAS CANDEEIRO FUNERARIA - ME e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIO. RETIRADA DO CORPO SEM DOCUMENTAÇÃO. RECUSA POSTERIOR DE ENTREGA SEM PAGAMENTO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ABUSO DE DIREITO E DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação indenizatória, condenando a funerária ao pagamento de R$ 900,00 por danos materiais e R$ 20.000,00 por danos morais, em razão de conduta abusiva no recolhimento e posterior retenção do corpo da mãe da autora, sob exigência de pagamento não previamente ajustado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar a existência de falha na prestação de serviço funerário com repercussão jurídica indenizatória; (ii) definir a adequação dos valores fixados a título de danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de cerceamento de defesa é rejeitada, pois houve intimação em audiência quanto ao prazo para apresentação de memoriais, e não se demonstrou efetivo prejuízo, conforme exige o art. 282, §1º, do CPC.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à espécie, com enquadramento da autora como consumidora por equiparação (art. 17 do CDC), diante dos efeitos diretos do evento danoso.

A funerária, mesmo ciente da inadimplência do plano, recolheu o corpo sem portar a devida documentação e, após manter a família sem notícias por horas, condicionou a liberação ao pagamento de R$1.800,00, configurando grave falha na prestação do serviço e prática abusiva (arts. 39, IV, do CDC e 187 do CC).

A conduta ilícita resultou em dano material, representado por despesa comprovada com contratação de nova funerária, no valor de R$ 900,00, para traslado do corpo e aplicação de formol.

O sofrimento imposto à autora extrapola meros aborrecimentos, afetando direitos da personalidade, especialmente pela aflição e indignidade vivenciadas durante o luto, ensejando reparação por dano moral (CF, art. 5º, X; CC, art. 12).

O valor fixado a título de danos morais (R$20.000,00) mostra-se razoável, proporcional à gravidade do caso, e cumpre a função compensatória e pedagógica, sendo indevida sua majoração ou redução.

Majoração dos honorários advocatícios recursais para 12%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

Configura falha na prestação do serviço funerário a retirada do corpo sem documentação legal e sua posterior retenção mediante exigência de pagamento, especialmente após compromisso prévio de atendimento.

O consumidor por equiparação faz jus à reparação por danos materiais e morais decorrentes da violação de seus direitos da personalidade em situações de extrema vulnerabilidade emocional.

O valor de R$ 20.000,00 a título de danos morais é proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto, não comportando majoração nem redução.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto por MARIA DA PENHA LOPES SIQUEIRA e conhecer e negar provimento ao recurso interposto por GENESIO SOARES DIAS CANDEEIRO FUNERARIA - ME, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS Nº0000408-47.2018.8.08.0006

APELANTE/APELADA:
MARIA DA PENHA LOPES SIQUEIRA

APELANTE/APELADA:
GENESIO SOARES DIAS CANDEEIRO FUNERÁRIA - ME

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos por

MARIA DA PENHA LOPES SIQUEIRA
e
GENESIO SOARES DIAS CANDEEIRO FUNERÁRIA - ME
contra a sentença de Id 13535192, por meio da qual o juízo da 2ª Vara Cível, Família e Órfãos e Sucessões de Aracruz, em Ação Indenizatória ajuizada pela primeira recorrente em face da segunda, julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a ré ao pagamento de
a)
R$ 900,00 (novecentos reais) a título de danos materiais e
b)
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões de Id 13535199, a apelante
GENESIO SOARES DIAS CANDEEIRO FUNERÁRIA - ME

suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que não lhe foi oportunizada a apresentação de alegações finais por escrito após a digitalização dos autos. No mérito, sustenta, em síntese:
I)
a inexistência de ato ilícito, atribuindo a culpa exclusiva à autora, que teria cancelado o serviço após a remoção do corpo;
II)
a ausência de nexo causal e do dever de indenizar, pugnando pela reforma total da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Por sua vez, em seu apelo adesivo de Id 13535206, a apelante
MARIA DA PENHA LOPES SIQUEIRA
sustenta, em síntese, que a quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais) é insuficiente para reparar o abalo sofrido, considerando a gravidade da conduta da ré, que classifica como extorsão e que impediu a família de realizar um velório digno.

Contrarrazões de Id 13535205 e 13535208, pelo desprovimento dos respectivos recursos.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos e passo à apreciação conjunta das teses recursais aduzidas.

- Da preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela apelante
GENESIO SOARES DIAS CANDEEIRO FUNERÁRIA - ME

Em suas razões, a empresa apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que não foi intimada para apresentar suas alegações finais por escrito após o processo ter sido digitalizado. Razão, contudo, não lhe assiste.

Conforme se extrai da ata da audiência de instrução e julgamento, realizada em 31 de maio de 2023 (fl.120), as partes foram devidamente intimadas, no próprio ato, da abertura do prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação de memoriais. A ciência inequívoca, portanto, ocorreu em audiência, tornando despicienda nova intimação para o mesmo fim após a virtualização do feito.

Ademais, como cediço, a alegação de nulidade processual exige a efetiva demonstração de prejuízo pela parte que a alega (arts.277 e 282, § 1º, CPC). A empresa, contudo, limita-se a alegar genericamente a violação ao seu direito de defesa, sem, contudo, demonstrar de que forma a apresentação de memoriais escritos poderia, concretamente, alterar o resultado do julgamento, especialmente considerando o robusto conjunto probatório já produzido.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

- Mérito

A controvérsia central reside na análise da responsabilidade da empresa funerária pela suposta falha na prestação de seus serviços e na adequação dos valores fixados a título de danos materiais e morais.

Tal como resumidamente registrado pelo juízo a quo em sentença, narra a autora em sua exordial, em síntese, que:
a)

sua genitora, Almerinda Manoela Lopes de Oliveira, contratou plano funerário no dia 13/08/2007 e o adimpliu até janeiro/2016, tendo a inadimplência iniciado em fevereiro/2016;
b)
em 13/04/2017, por volta das 05h (cinco horas), sua genitora veio a falecer e às 6h (seis horas) a requerente fez contato com a requerida para verificar se mesmo com a inadimplência parcial o serviço poderia ser prestado, tendo sido informado pelo Sr Genesio que pegaria o corpo mesmo assim;
c)
o sr Genesio compareceu a residência da requerente, levou o corpo e deixou recado com a filha desta de que retornaria com o corpo às 16h (dezesseis horas;
d)
ante a demora e preocupação pela não chegada do corpo, às 22h (vinte e duas horas), atenderam as ligações da requerente e informaram que o corpo só seria liberado se fosse feito pagamento no valor de R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais);
e)
a requerente e seus familiares foram à delegacia e registraram um boletim de ocorrência;
f)
após o próprio delegado ter feito contato com representante da requerida, o sr Genesio disse à 01h (uma hora da madrugada), que liberaria o corpo se a família fosse buscar na sua funerária em Vitória;
g)
quase 2h (duas horas da madrugada) a requerente conseguiu uma outra funerária, que foi buscar o corpo em Vitória, a qual atendia a assistência funerária da Prefeitura de Aracruz, todavia, como o corpo estava em outro município, a família teve que arcar com R$900,00 (novecentos reais), a título de deslocamento e aplicação de formol;
h)
foi dado uma entrada de R$300,00 (trezentos reais) e o restante pago no mês seguinte; g) após os procedimentos, o corpo chegou em Aracruz por volta de 04:30h (quatro e meia da manhã), o velório foi curto pelo estado do corpo, tendo o sepultamento ocorrido
à
s 8h (oito horas da manhã).

Pois bem. Inicialmente importa pontuar que, nos termos do art.17, do CDC, “
equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento”
, trazendo assim a figura do consumidor por equiparação, sendo esse o indivíduo que, na hipótese de acidente de consumo, ainda que não participe diretamente da relação, sofre os efeitos do evento danoso.

No caso em comento, a autora, embora não tenha contratado o plano funerário – adquirido e parcialmente adimplido por sua genitora -, foi diretamente afetada, de modo que correto o seu enquadramento como consumidora por equiparação e a consequente aplicação do código consumerista.

Superado esse ponto, tem-se que ambas as partes reconhecem que o pagamento das prestações do plano funerário encontrava-se em atraso. Contudo, a controvérsia não reside na legalidade da recusa do serviço em razão da inadimplência, mas na conduta da empresa após se comprometer a realizá-lo.

A autora alega que o proprietário da funerária, Sr. Genésio, anuiu com a prestação do serviço mesmo ciente da dívida, afirmando que a desconsideraria. A empresa nega tal acordo e afirma ter pactuado um novo valor de R$1.800,00.

Independentemente da existência de um novo acordo financeiro, a conduta da empresa configurou grave falha na prestação do serviço e abuso de direito (art. 187 do Código Civil). Conforme destacado pelo juízo sentenciante, a empresa retirou o corpo da residência da falecida por volta do meio-dia
sem portar a devida declaração de óbito, documento essencial para qualquer procedimento subsequente
, como o encaminhamento ao Serviço de Verificação de Óbito (SVO)
1
.

A alegação da empresa de que a autora teria cancelado o serviço posteriormente não elide sua responsabilidade, pois a crise de confiança foi instaurada pela própria funerária. Após recolher o corpo – frise-se, sem a necessária documentação –, a empresa deixou a família por horas sem notícias, para, somente às 22h, informar que a liberação estava condicionada ao pagamento de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais).

Essa conduta, que levou a autora a registrar um Boletim de Ocorrência (fls.23/25) por receio de "rapto do corpo", caracteriza prática abusiva, vedada pelo art. 39, IV, do CDC, e ato ilícito, nos termos do art.186 do Código Civil, pois violou a boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais, especialmente em um momento de extrema vulnerabilidade emocional da consumidora.

O dano material está devidamente comprovado pela nota fiscal de serviços emitida pela funerária "Castelo em Vida", no valor de R$900,00 (novecentos reais), referente ao traslado do corpo de Vitória para Aracruz e aplicação de formol (fl.18). Tais despesas foram uma consequência direta e necessária da falha na prestação do serviço pela empresa apelante, que, ao reter o corpo em outra cidade, obrigou a autora a contratar terceiros para solucionar o impasse. Desta forma, a manutenção da condenação à restituição desse valor é medida que se impõe.

Já com relação aos danos extrapatrimoniais, tem-se que sua função primordial é compensar a vítima por uma lesão indevida aos direitos da personalidade.

Isso posto, não é qualquer tipo de contratempo ou aborrecimento que possui o condão de ensejar o dever de indenização, mas apenas aqueles abalos que de fato causam um significativo transtorno psicológico ao indivíduo.

No caso em tela, a conduta da empresa ultrapassou, em muito, o mero aborrecimento, atingindo a dignidade, a honra e os sentimentos mais profundos da autora em um momento de luto.

A dor da perda de uma mãe foi agravada pela angústia de não saber o destino do corpo, pela humilhação de ter que acionar as autoridades policiais e pela aflição de receber os restos mortais em estado inicial de decomposição, o que inviabilizou um velório digno e uma despedida adequada. Tal situação configura ofensa aos direitos da personalidade, protegidos pelo art. 5º, X, da Constituição da República e pelo art. 12 do Código Civil.

No que tange, pois, ao valor da indenização, objeto de ambos os recursos, entendo que a quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais), fixada pelo juízo de primeiro grau, revela-se adequada.

O arbitramento do
quantum
indenizatório deve atender ao seu duplo caráter: compensatório para a vítima e pedagógico-punitivo para o ofensor, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A majoração para o valor pretendido pela autora, de R$100.000,00 (cem mil reais), configuraria enriquecimento sem causa. Por outro lado, a redução para um valor simbólico, como pretende a empresa, não cumpriria a função de desestimular a reiteração de condutas tão graves e desrespeitosas, bem como não corresponderia às peculiaridades fáticas do caso em comento.

Não há que se falar, pois, em reforma da sentença recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de
GENESIO SOARES DIAS CANDEEIRO FUNERÁRIA – ME
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo adesivo de
MARIA DA PENHA LOPES SIQUEIRA.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, procedo a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Vitória/ES, na data da assinatura eletrônica.

1
https://saude.es.gov.br/servico-de-verificacao-de-obitos-2

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.